Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701186-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ALEXANDRE SOUSA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A demanda foi movida com objetivo de obter: (a) a anulação do ato administrativo que ensejou a desclassificação do ora recorrente no Curso de Formação de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), regido pelo Edital no 21 – DGP-PMDF; (b) a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer de apresentar as provas discursivas (definitiva e provisória) atribuídas ao recorrente; e (c) a concessão de pontuação máxima à redação elaborada pelo recorrente na prova discursiva. Na petição ID 29767039, protocolada a após a interposição do recurso inominado ID 29723990, o recorrente postula a antecipação da tutela recursal para “suspender a nota da prova discursiva do Agravante [recorrente], assegurando-lhe a participação do Curso de Formação, observada a ordem de classificação, até o julgamento do mérito do referido processo.”. Para demonstrar o seu direito, o recorrente alega, em síntese, que, durante a execução da prova discursiva, teria sido interrompido pelo fiscal da banca examinadora com a mensagem de que faltariam trinta minutos para recolhimento das provas. Ressalta que a informação era “falsa, pois tinha mais de 1h30 para concluir a sua prova com tranquilidade.”. Diante disso, teria sofrido um “nítido abalo”, razão pela qual “imediatamente [teria passado] a transcrever precocemente o seu texto diretamente para a folha definitiva.”. Posteriormente, a Banca teria retificado a informação e dito que, em verdade, havia ainda 1h30 de prova. Haja vista que o recorrente havia “anotado boa parte da redação de forma precipitada”, ele teria solicitado “a substituição da folha de texto definitiva por outra, consoante se extrai na ata de ID 85080003”. Desse modo, o recorrente teria utilizado a “folha de texto definitiva (original) como se fosse um RASCUNHO, uma vez que ocorreu a substituição dela após erro da banca.” Acrescenta, assim, que: “É nítido que a correção da redação “rascunho” em vez da definitiva substitutiva implica em grande prejuízo para o Agravante [recorrente], ainda que tenha atingido nota boa. Por certo, ao transcrever a sua redação para a folha de texto SUBSTITUTIVA, o Agravante [recorrente] promoveu ajustes consideráveis que poderia influir positivamente na sua classificação no certame. Admitir o contrário, significaria dizer, numa hipotética prova de cálculos matemáticos, ser possível a banca eleger o “rascunho” como a resposta oficial. É obvio que tal feito resulta em prejuízo para o avaliado, posto que, na transcrição, poderia averiguar eventual erro e ajustá-lo”. Reforça, após, que todos os fatos se encontram registrados na ata de sala (ID 85080003, no PJE 1o grau), bem como que “não validar esse documento traduz-se em arbitrariedade e preconceito por parte do Administrador Público, o que fere de morte os preceitos norteadores da atividade administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. Diante disso, pugna pela “validação desse documento por direito.”. Ao final, destaca a urgência da concessão da tutela, diante do fato de que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal teria anunciado a realização do curso de formação de praças em dezembro do presente ano (2021), para o qual é esperada a convocação de 750 candidatos, o que englobaria a posição do recorrente. Ausente o preparo, porquanto deduzido pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Inicialmente, defiro o benefício pleiteado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação do recorrente do certame, em decorrência da nota por ele recebida na prova discursiva. Constou da petição inicial (ID 29723187) protocolada pelo ora recorrente o seguinte: “Trata-se de ação sobre a aplicação dos critérios previstos no Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, na correção da prova discursiva do Autor. Foi apresentado recurso contra a correção da redação à Banca, questionando a aplicação dos critérios previstos no Edital. A Banca negou os pedidos de alteração e manteve a nota inicialmente atribuída. O Autor entende que os esclarecimentos para manutenção da nota não estão de acordo com a previsão normativa do concurso.” (grifou-se) Além de questionar a aplicação dos critérios de correção, o recorrente destacou que a prova apresentava diversas irregularidades, dentre as quais “linhas tortas e embaçadas”, bem como “marcação numérica do quantitativo de linhas inadequada”. Afirmou, ainda, que, em virtude de erro grosseiro da banca, a sua folha definitiva foi substituída por outra provisória, sendo que esta última é que deveria ter sido avaliada (denominada na petição ora analisada de “definitiva substitutiva”). Na presente petição, questiona apenas a correção da folha de redação “equivocada”. Com efeito, evidencia-se da leitura da ata da sala (ID 29723193) que o recorrente recebeu “folha de redação substituível”. Verifica-se, ainda, que a banca examinadora fez a correção da “folha de texto definitivo da prova discursiva” (ID 29723194). Ademais, observa-se que o Edital prevê expressamente que “a folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva”, em seu item 10.7, bem como, no item 10.8, que “a folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade descrita no subitem anterior”. (ID 29723195 - Pág. 24). Assim, ainda que o recorrente tenha recebido folha de redação substituível, não se infere dos elementos probatórios juntados, notadamente a ata da sala, que tenha havido substituição da folha definitiva por outra “provisória” a fim de que nela fosse redigido o texto definitivo, inclusive porque havia previsão expressa no Edital quanto ao ponto. Aliás, conforme narra o recorrente, a folha substituível possuía cabeçalho com identificação, o que denotaria não se estar diante de folha de texto definitivo, mas, de rascunho. Mais uma vez, remete-se ao Edital em que consta a proibição de qualquer identificação na folha de texto definitivo, “sob pena de anulação da prova discursiva do candidato” (item 10.5). Tendo havido a correção de folha de texto definitiva, não há falar, em sede de análise perfunctória, em inadequação/ilegalidade da conduta da banca examinadora. Por outro lado, da análise do recurso administrativo apresentado pelo recorrente (ID 29723195 - Pág. 20 a 22), bem como da resposta da banca ao referido recurso (ID 29723197), não se observa qualquer insurgência quanto ao caderno de prova que teria sido corrigido, mas, tão somente, quanto aos critérios de correção da prova (“argumentação”, “coerência argumentativa” e “elaboração crítica”). Nesse cenário, resta enfraquecida a alegação de que o recorrente não pretende que o Poder Judiciário reveja a avalição efetuada pela banca em afronta ao precedente do Supremo Tribunal Federal, RE 632853, julgado sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 485), mormente ao se analisar o teor da petição inicial. Assim, em sede de antecipação de tutela recursal, os argumentos trazidos não são capazes de infirmar a sentença vergastada, razão pela qual resta comprometida, a princípio, a probabilidade do direito e inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito